Tribunal: TJSP
Processo: 1008172-90.2015.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Responsabilidade civil – Compra e venda - Embargos de declaração - Ausência de omissão ou contradição - Inconformismo com os fundamentos da decisão - Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório - Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008172-90.2015.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante MARIO MORETTI JUNIOR, são embargados MARKA VEÍCULOS
LTDA e CNH INDUSTRIAL LATIN AMÉRICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008172-90.2015.8.26.0032/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: MARIO MORETTI JUNIOR
EMBARGADO: MARKA VEÍCULOS LTDA E OUTRO
COMARCA: ARAÇATUBA
EMENTA:
Responsabilidade
civil

Compra
e
venda
-
Embargos
de
declaração - Ausência de omissão ou
contradição - Inconformismo com os
fundamentos da decisão - Pretensão
exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório
-
Rejeição.
VOTO N° 45.812
Embargos declaratórios opostos em face do v.
Acórdão que negou provimento ao apelo do embargante tirado na ação de
reparação de danos c.c. rescisão contratual, decorrente de compra e venda.
Apontou o embargante omissão porquanto não houve expressa
manifestação quanto as falhas apontadas na prova pericial, especialmente
quanto à má prestação de serviços e à não comprovação de mau uso pelo
embargante; ademais, não houve manifestação quanto à quebra dos
deveres contratuais das embargadas; requer o acolhimento com efeitos
modificativos para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição
inicial, haja vista que fora exaustivamente demonstrado que (i) o produto e
os serviços prestados pelas Embargadas são defeituosos, o que resultou
em inadimplemento contratual; e (iii) as decisões recorridas se revelaram
eivadas de presunções mais favoráveis ao fornecedor, em equivocada
aplicação do CDC, incorrendo em notória negativa de prestação
jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008172-90.2015.8.26.0032/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver
pronunciamento judicial, tendo o legislador de 2.015 inovado em relação ao
estatuto anterior ao incluir o erro material como vício passível de ser sanado
neste recurso.
Da leitura do v. Acórdão e das razões recursais,
porém, não se vislumbra a ocorrência da propalada omissão ou contradição.
A respeito dessa espécie de vício, leciona
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES:
Os fundamentos que ensejam a interposição de
embargos são:
b) Contradição: é a falta de coerência da decisão, que
deve ser lógica. Por contradição se entende a afirmação contrária a
algo que se disse anteriormente. A decisão contraditória é aquela que
contém partes que conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam
ou anulam. São contraditórias as sentenças em que o dispositivo não
mantém a coerência lógica com a fundamentação, ou tem duas ou mais
partes inconciliáveis, ou que se excluam.
c) Omissão: será omissa a decisão em que houver
alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado
pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008172-90.2015.8.26.0032/50000 -Voto no
4
ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da
pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo
que devia ser examinado.
Não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre
todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que
tenham alguma relevância para o julgamento. Pode ocorrer que ele
deixe de examinar algum fundamento do pedido ou da defesa, por ter
admitido outro que, por si só, é suficiente para seu acolhimento ou sua
rejeição. (Novo Curso de Direito Processual Civil - vol. 3 - 9a ed. - São
Paulo: Saraiva, 2016 - pp. 318) - grifei
Como se vê, a omissão a que a lei se refere
relaciona-se a ponto que obrigatoriamente deveria ter sido decidido e não o
foi de modo a tornar inexequível o julgado; ou seja, não basta a omissão
sobre argumento da parte para caracterizar o vício no aresto, principalmente
se não for apta a provocar a inversão do resultado do julgamento.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. LEI
6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA
DE DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE
PROVA QUANTO À METRAGEM DA FAIXA DE PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Embargos de
Declaração no 2164078-84.2017.8.26.0000/50000 - Voto no 13485 5
DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008172-90.2015.8.26.0032/50000 -Voto no
5
STJ.
I - ...
II - ...
III - ....
IV - ...
V - ...
VI - No que concerne à alegação de
violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC
de 2015, suscitada pelo DNIT, verifica-se não assistir razão ao
recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma
fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu
necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido
contrariamente à pretensão da parte.
VII - Nesse panorama, a oposição dos
embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do
embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não
viabiliza o referido recurso.
VIII - Tem-se, ainda, que o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados
pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008172-90.2015.8.26.0032/50000 -Voto no
6
convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o
litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente
dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a
contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder
de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender
aplicável ao caso concreto.
IX - Descaracterizada a alegada omissão,
tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do
CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
X - ....
XI - Agravo interno improvido. (AgInt no
REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). (destaquei).
No caso dos autos, o v. Acórdão examinou
precisamente a matéria trazida ao debate, apenas não o fazendo sob o
ângulo pretendido pelo embargante e ressaltando:
Ainda que se reconheça a existência de
relação de consumo entre as partes, sujeita às normas do Código do
Consumidor, a ação não tinha mesmo como prosperar em face da
prova técnica, pese impugnada pelo recorrente, ser-lhe evidentemente
desfavorável e corretamente acolhida pela objetiva sentença lançada
nos autos.
Observo que o apelo utiliza trechos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008172-90.2015.8.26.0032/50000 -Voto no
7
isolados do trabalho pericial, sendo superiormente rebatidas pelo expert
as críticas que lhe foram direcionadas quando prestou os
esclarecimentos determinados pelo juízo.
...
Respondendo às críticas do autor, o perito
ressaltou sobre a questão da falta de habilitação do operador e
manutenção inadequada que:
De
fato
o
equipamento
estava
parcialmente desmontado e somente o autor sabia dessa condição
antes da perícia inicial, mesmo sabendo antecipadamente da data
marcada e publicada no DOU, contudo, os autos, documentos de
manutenção, entrevistas, revisão de manual etc, foram utilizados para
compor a base do conhecimento consolidado e utilizado nas respostas.
(G. N.)
...
Essa conclusão ocorreu após entrevista
feita com o operador, onde o mesmo informou não ter tido nenhuma
formação de capacitação específica para o equipamento periciando, e
após algumas perguntas sobre o manual, o mesmo não apresentou
conhecimento de seu conteúdo e nem familiaridade de seu uso, tais
como, onde localizar pontos de manutenção rotineiros, onde localizar
ajustes de determinado sistema, etc, fatos esses que corroboram com a
não qualificação do operador nas operações de manutenção e
operação de colheita no equipamento;
- Ainda sobre qualificação de operação e
manutenção do equipamento a carteira de habilitação emitida pelo
DENATRAN não é, e nem tem objetivo de ser documento
comprobatório de todas qualificações de operações de manutenção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008172-90.2015.8.26.0032/50000 -Voto no
8
de colheita citadas pelo autor, e tão somente para a condução
(translado) do equipamento em vias públicas. Conforme legislação de
trânsito, a condução de trator agrícola em vias publicas só pode ser por
condutor habilitado nas categorias B, C, D ou E.
Considerando que não houve nenhuma
reclamação do autor relativo ao desempenho do equipamento
periciando nos translados em vias públicas, não se faz necessária a
verificação da capacitação para translado e do tipo de documento de
habilitação do operador (Sr. Marcos) tem.
...
- Na resposta da questão 3 (fls. 567), a
citação completa é “As paradas devido ao embuchamento e as
manutenções corretivas decorrentes desses fatores se devem:
ausência de conhecimento do autor e do concessionário em
especificar/fornecer as configurações possíveis da máquina x operação
antes e depois da entrega técnica, ausência de treinamento/qualificação
do operador (Sr. Marcos) para ajustes e manutenção, despreparo da
assistência técnica em diagnosticar as condições/dificuldade do
operador x operação (colheita de soja) e ajuste personalizado da
máquina antes/depois da entrega técnica, pouca oferta de curso de
qualificação de operador por parte do fabricante/concessionários e por
último manutenção irregular feita por terceiros (não credenciados pela
CNH) provocando anomalias”, agora sim, após toda citação, podemos
concluir diversos fatores e seus responsáveis que geraram paradas no
equipamento;
De qualquer forma, para o perfeito
esclarecimento da questão indicativa de que os bens sofreram, no
geral, desgaste provocado pelo uso ou até regulagem equivocada ou
manutenção inadequada efetivada por terceiros, vale transcrever os
seguintes itens do laudo.
À fls. 597, em resposta ao quesito no 5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008172-90.2015.8.26.0032/50000 -Voto no
9
quando indagado se os problemas surgiram do mau uso, falta de
manutenção adequada ou uso excessivo respondeu o perito: sim e isto
ocorreu em 30 das 31 ocorrências (97%) com exceção da instalação do
kit filtro de combustível (fls. 30) sendo essa ocorrência garantia do
fabricante e portanto não foi cobrado (fls. 143).
Mais adiante, na mesma página, em
resposta ao quesito n° 6, à vista de documentação, que foram utilizadas
peças não originais no equipamento e serviços prestados por terceiros
que alteraram a regulagem da pressão da válvula.
À fls. 598, na resposta ao quesito n. 7
afirma o expert que não há comprovação da realização de todas as
revisões conforme o manual e mais, recomendada a troca de polias
gastas o autor não autorizou a substituição, além de não ter sido
efetuada a substituição do filtro de combustível conforme
recomendação do manual.
Tornando ao laudo a fls. 606 o sr. Perito
informa que nenhum dos procedimentos indicados na documentação
sugere a ocorrência de vícios de produto afirmando em seguida, em
resposta ao quesito n. 28 que houve a entrada de um corpo estranho
(arame) indicativo do mau uso do produto.
A fls. 603, respondendo ao quesito n. 21,
analisando relatório de serviços, assegurou o profissional que a
substituição da chapa de mola de acionamento da flutuação se deu por
colisão, indicativa também do mau uso do produto.
Portanto, à vista desses elementos, dentre
outros lançados na peça pericial e nos esclarecimentos determinados
pelo juízo verifica-se, sem sombra de dúvidas, que a perícia judicial foi
clara quanto ao objeto de sua apreciação, sendo meramente
especulativa e não respaldada nos elementos de convicção a
impugnação a ela ofertada pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008172-90.2015.8.26.0032/50000 -Voto no
10
Ademais, o fato alegado de que não foi o
bem vistoriado pelo perito, em verdade estando aquele
desmontado pelo próprio autor, o que impedia o exame de sua
funcionalidade, não altera as conclusões lançadas na peça pericial
ao depois complementada pois as explicações e conclusões do
expert minuciosamente se basearam nos relatórios de serviços ao
equipamento.
Observo que a conclusão do acórdão decorreu de
análise sobre as circunstâncias do caso concreto, ressaltando que a
existência de posicionamentos diversos em casos assemelhados não impõe
a alteração do julgado, não sendo o apelo destinado como meio de
uniformização de jurisprudência.
Mas o fato é que a divergência da parte em
relação aos fundamentos deduzidos no Acórdão não o torna ato judicial
omisso, obscuro ou contraditório, tampouco revela a existência de qualquer
erro nele intrínseco para fins de embargos de declaração.
Nesse sentido tem-se que “A discordância com os
argumentos alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso e
tampouco contraditório, valendo acrescer que a referência ao artigo 252 do
Regimento Interno é absolutamente legítima, amparada inclusive pela
jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal” (Rcl. no 25.119 MC-AgR/DF,
Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux)
Ademais, é de se observar que a ausência de
indicação dos dispositivos legais aplicados não caracteriza a omissão
prevista pelo legislador para fins de embargos declaração.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008172-90.2015.8.26.0032/50000 -Voto no
11
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão,
contradição ou obscuridade Inocorrência Enfrentamento de todas as
questões suscitadas no recurso Caráter infringente, estranho à função
integrativa dos embargos Prequestionamento Desnecessidade de
mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado Julgador que não está
adstrito enfrentar a integralidade dos artigos citados Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração 1002601-15.2016.8.26.0191; Rel.:
MOREIRA VIEGAS; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; j.:
15/03/2018)
Em rigor, o inconformismo ora apresentado traduz
mera insurgência contra ato judicial diverso dos interesses do embargante, o
qual, a pretexto de haver ocorrido vícios no aresto, objetiva rediscutir
questões já decididas, alcançando um novo julgamento da causa,
emprestando-lhe caráter nitidamente infringente.
Tal expediente revela manifesto desvirtuamento
do presente recurso, pois não constitui a sede apropriada para a reforma do
julgado, que deve ser buscada pelos meios próprios.
Com efeito, os embargos declaratórios são
destinados a sanar os vícios descritos no artigo 1.022 que estejam
presentes na decisão embargada e que sejam relevantes para o desfecho
da causa, daí o seu caráter integrador.
Daí decorre que eventual alteração do julgado
somente ocorrerá nos casos em que, sanada a omissão, a contradição, a
obscuridade ou o erro material, a modificação surja como consequência
necessária.
Como regra, porém, não possuem a natureza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008172-90.2015.8.26.0032/50000 -Voto no
12
recurso de revisão, e por isso são os embargos insuscetíveis de efeitos
meramente infringentes.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
3. Os embargos de declaração não
constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes
sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão,
obscuridade ou contradição. (AgInt no AREsp 1283521 / SP; T$ -
Quarta Turma; Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; j. 21/08/2018; DJe
24/08/2018)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (...)
3. Os embargos de declaração constituem
instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento
obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento
se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material,
servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do
julgado. Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a
sua rejeição. (EDcl no Ag 749349 / DF; T2 Segunda Turma; Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES; j. 07/08/18; DJe 14/08/2018)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
REFORMA
DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008172-90.2015.8.26.0032/50000 -Voto no
13
art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa
destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não
podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Considerando o caráter manifestamente
protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no
art. 1.026, §2o, do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados,
com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no AREsp 1185517 / SP; T3
Terceira Turma Rela Ministra NANCY ANDRIGHI j. 24/04/18 - DJe
02/05/2018) - grifei
Finalmente, o atual Código de Processo Civil
introduziu nova regra no art. 1.025 ao prever a possibilidade de inclusão no
acórdão dos elementos invocados pelo embargante, o chamado
prequestionamento implícito, ou ficto, pelo qual reputam-se rejeitados os
argumentos não enfrentados expressamente e que não se coadunam com a
linha de raciocínio e posicionamento adotado pelo julgador.
Desse modo, inexistindo qualquer vício no
julgado, encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos
adequados para negar provimento do apelo, estes embargos declaratórios
não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008172-90.2015.8.26.0032/50000 -Voto no
14